Tribunal: STF
Processo: RE 85753
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
1. O direito de o filho reconhecido nos termos da Lei n. 883-49 receber a metade da herança que vier a receber o filho legítimo ou legitimado pressupõe que esse último (legítimo ou legitimado) esteja a concorrer com aqueloutro ( o reconhecido nos termos da Lei n. 883-49) ao recebimento da herança. Concorrendo um a outro, é claro que o segundo ( mencionado no art. 2º da Lei n. 883-49) recebe a metade da herança que couber ao legítimo ou legitimado; entretanto, se o filho reconhecido nos termos da Lei n. 883-49 postular a herança como único herdeiro, isto é, sem a concordância do legítimo ou legitimado, então esse filho reconhecido tem direito à totalidade dos bens deixados por quem o legitimou.
2. Recurso extraordinário a que é negado provimento.